Tribunal: TJDFT
Processo: 0730026-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730026-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: EDSON ROBERTO GIORDANI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA contra a decisão de ID 164201059, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0712010-37.2022.8.07.0020, ajuizado em desfavor de EDSON ROBERTO GIORDANI, sócio da pessoa jurídica G2 DISTRIBUIDORA DE SANEANTES EIRELI, a qual é executada no cumprimento de sentença 0709725-42.2020.8.07.0020. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA em desfavor de EDSON ROBERTO GIORDANI sócio da pessoa jurídica G2 DISTRIBUIDORA DE SANEANTES EIRELI, a qual é executada no cumprimento de sentença 0709725-42.2020.8.07.0020. Alega a parte autora que a empresa Executada G2 DISTRIBUIDORA DE SANEANTES EIRELI fora utilizada e dissolvida de forma irregular e ilegal, encerrando suas atividades em detrimento às disposições legais, inclusive estatutárias, haja vista, que não fora procedida qualquer baixa junto aos órgãos competentes, tampouco, se deu a liquidação de seus haveres e obrigações, além de não deixar quaisquer bens para garantia e liquidação de suas dívidas. A parte requerida, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi citada por edital (ID. 148816176), tendo, através da Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial, apresentado impugnação (ID. 160869904). Réplica ao ID. 162643253. A inicial veio instruída com documentos. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Cumpre esclarecer, inicialmente, que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade da empresa com a de seu sócio, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil, assim redigido: “ Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)” A desconsideração da personalidade jurídica é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil. Verifica-se a confusão patrimonial quando não é possível distinguir os patrimônios dos sócios e da sociedade de forma suficientemente clara. Ou seja, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa simplesmente por existir confusão entre o patrimônio da sociedade e dos sócios, sendo, portanto, um critério objetivo. O desvio de finalidade resta comprovado caso o ente tenha sido instituído para direcionar um fim estranho à sua função, escondendo a identidade dos sócios, permitindo a eles o cometimento de atos vedados por lei ou contrato. É certo que a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. O citado art. 50 consagrou a adoção, nas relações regidas pelo Código (isso porque outros microssistemas, tais como o Código de Defesa do Consumidor, adotaram outros parâmetros), a chamada "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por tal motivo, o redirecionamento da execução ao sócio da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica. No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas frustradas de localizar bens passíveis de penhora da empresa devedora (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD). Todos estes fatos levam a conclusão de que a sociedade empresária encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular. Entretanto, O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, nem mesmo o encerramento irregular das atividades aliado à inexistência de bens têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Neste sentido: [...] Portanto, constata-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo cabível apenas quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios ou de seus administradores. No caso, não se vislumbra a existência de prova suficiente apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica do réu. Isso porque, não restou demonstrado o desvio de finalidade com o direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social, tampouco, a confusão patrimonial com a transferência do patrimônio social para o nome dos administradores ou sócios. Nota-se que o autor se restringe a alegar e demonstrar a ausência de bens penhoráveis do devedor, bem como o encerramento irregular das atividades da sociedade executada, o que, repita-se, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. A medida que se impõe, portanto, é a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Forte nessas razões, com base no art. 50 do CC, bem no art. 136 do CPC, REJEITO o presente incidente pelas razões expostas. Traslade-se cópia desta decisão de indeferimento do incidente para o cumprimento de sentença no 0709725-42.2020.8.07.0020. Custas finais, pela parte autora, ante a rejeição do incidente. Sem honorários, por se tratar de incidente processual(REsp n. 1.943.831/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). PRECLUSA, não havendo outros requerimentos, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [...] (ID 163349421 do processo originário). Em suas razões recursais a agravante descreve que a decisão agravada rejeitou o pleito de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa executada. Esclarece que a agravante vem desde o ano de 2019 tentando satisfazer seu crédito junto a empresa executada, sem êxito, tendo sido praticamente todas infrutíferas, sem de fato auxiliar a quitação do débito; e ao tentar a penhora livre de bens na sede da empresa devedora, foi obtida a informação de que a executado havia se mudado. Assevera que o pedido de desconsideração realizado pela agravante atende a todos os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida, uma vez que ficaram evidentes os fundamentos legais para seu deferimento. Pontua que com a criação do instituto, a preocupação maior do legislador foi compatibilizar a possibilidade de o patrimônio de um sócio ou administrador de uma pessoa jurídica sofrer os efeitos de uma decisão proferida em um processo (do qual ele não fazia parte inicialmente) com as normas fundamentais inseridas, sobretudo, nos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, que consagram o princípio do contraditório. Destaca que no caso em apreço, mesmo com os meios executórios disponíveis e realizados, não houve êxito na busca do crédito exequendo, visto que a empresa executada simplesmente fechou as portar sem arcar com suas obrigações financeiras e sem disponibilizar bens passíveis de constrição para garantia de eventuais créditos exequentes. Argumenta ainda que: [...] Nos últimos anos tornou-se prática no comércio brasileiro, o encerramento de empresas sem a devida baixa nos órgãos competentes e sem a liquidação de todos os seus haveres, como determina a lei, causando graves e, às vezes, irreparáveis prejuízos a seus credores. Tudo isso com claro intuito dos sócios de se locupletarem ilicitamente com suas atividades, em detrimento dos ditames legais e estatutários. 23. Com base nessa constatação é crível que se a pessoa jurídica ativa está, é certo que toda e qualquer transação bancária é feita por meio de conta bancária de terceiros ou de outro CNPJ. Diante disto, o Judiciário tem atuado de forma enérgica, ao se posicionar pela declaração da DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA de empresas, e da RESPONSABILIDADE ILIMITADA DE SEUS SÓCIOS E ADMINISTRADORES, conforme prevê o art. 50 do Código Civil [...] Aduz que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem por fundamento os princípios gerais de proibição do abuso de direito, fraude à lei ou prejuízo a terceiro, permitindo que o magistrado, diante de determinadas circunstâncias, desconsidere a personalidade societária, atribuindo condutas e responsabilidades diretamente aos sócios; e que no caso concreto há provas de que a empresa executada fora utilizada e dissolvida de forma irregular e ilegal, já que não efetuara saldo de suas dívidas no mercado. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela para que seja deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo confirmando o pleito liminar. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente no deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa G2 DISTRIBUIDORA DE SANEANTES EIRELI. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. Mesmo sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da autonomia patrimonial da entidade deve preencher pressupostos legais específicos. Em relação aos pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, há necessidade de uma demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelos já citados desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, previstos no art. 50 do CC. Na situação em análise, a empresa exequente, ora agravante, fundamenta o seu pedido de instauração do incidente no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Conforme citado alhures, a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que possibilitam o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade em relação aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Analisando o acervo probatório colacionado, verifico, em uma apreciação sumária, que os fundamentos apresentados pela agravante não caracterizam de pronto o abuso de personalidade jurídica necessário à responsabilização do sócio da empresa devedora. No caso concreto, a suposta irregularidade no encerramento das atividades da empresa devedora, juntamente das tentativas frustradas de quitação do débito exequendo, por meio de diversas ferramentas colocadas à disposição do Juízo de 1o Grau, como bloqueio de ativos via SISBAJUD, busca de bens, via INFOJUD e RENAJUD, mesmo que demonstrem possível óbice à pretensão executiva do credor, não caracterizam, isoladamente, o abuso da personalidade jurídica. Tal entendimento segue precedentes tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.983/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 2/5/2023.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. 1. O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da Executada, ora Agravada, em razão da dificuldade do juízo a quo localizar bens penhoráveis e da alegação de encerramento irregular de suas atividades. 2. Nas relações jurídicas civis-empresariais, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do art. 50 do Código Civil. 3. No caso, pela análise detida dos autos, verifica-se que não foram comprovados os requisitos necessários para a instauração do referido incidente. 4. Este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de ser inviável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando tiver por fundamento o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. (Acórdão 1727097, 07206993320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por conseguinte, em uma análise superficial, própria deste momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, em razão da decisão agravada não afrontar, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Ausente a probabilidade do direito não há que se falar em perigo da demora, visto serem requisitos cumulativos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 380; 1164.